Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-30.2024.8.11.0096
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-30.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. S. V. S. - CPF: 710.877.891-25 (APELANTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA - CPF: 911.127.611-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA - CPF: 911.127.611-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, após ter seu voo cancelado pela ré, pleiteia a reparação por prejuízos e transtornos decorrentes do atraso de 24 horas na viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço aéreo, resultando no cancelamento do voo e no consequente atraso de 24 horas na viagem do autor, caracteriza um ato ilícito gerador de danos morais, uma vez que o transtorno causado não se resume a mero aborrecimento, mas afeta a dignidade do passageiro.

4.

O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa da ré, a extensão dos danos causados e a capacidade econômica das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/09/2012; TJ/MT, Apelação no 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de CONDENAR a parte ré a pagar aos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); e correção monetária desde a data do arbitramento, ou seja, da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ). CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação.”

O apelante alega que a quantia definida no juízo de origem para a reparação é irrisória e não cumpre o caráter pedagógico da medida.

Pugna pela sua majoração.

Contrarrazões (id. 269808303).

Parecer pelo provimento do Recurso (Id. 272726882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo contra a apelada sob a alegação de que adquiriu passagens aéreas de Sinop/MT no dia 18/07/2022 para Campo Grande/MS, com previsão de chegada ao destino final do mesmo dia às 19h10min.

Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi informada que o voo havia sido cancelado e foi realocada para outro voo no dia 19/7/2022, às 15h10, ocasionando um atraso de 24 horas na chegada.

Evidentemente, essa situação lhe causou prejuízos, transtornos, angústia, e não mero aborrecimento.

É incontroversa a falha na prestação do serviço pela apelada, que não proporcionou uma solução viável para o autor, e não há comprovação nos autos de que tenha oferecido a assistência devida nessas hipóteses.

Portanto, a apelante foi lesado com a não observância desses direitos, e vale ressaltar que quando o passageiro opta por viajar de avião certamente leva em conta as vantagens de rapidez, conforto e pontualidade.

Assim, é claro o ato ilícito gerador de dano moral. E o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE 2 DIAS EM VOO
- PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar. (AgRg no Ag 1310356/RJ).
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes.
”
(N.U 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 17/07/2019).

E mais:

AP 1045694-05.2019.8.11.0041, julgada em 17/03/2021; AP 1009200-35.2017.8.11.0002, julgada em 18/11/2020; AP 1012926-26.2019.8.11.0041, julgada em 21/10/2020; AP 1022610-77.2016.8.11.0041, julgada em 12/08/2020; AP 1023855-21.2019.8.11.0041, julgada em 24/06/2020.

Diante do exposto, os R$ 3.000,00 arbitrados na primeira instância são de fato irrisórios e comportam majoração.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para fixar a indenização em R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025